Tribunal: STF
Processo: ARE 1385485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TERMO DE OPÇÃO. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. LEI Nº 16.207/2017. ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL. TERMO DE OPÇÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pleito autoral no sentido de determinar que o Estado do Ceará receba o Termo de Opção de que trata o art. 4º da Lei nº 16.207/2017, por ter sido apresentado tempestivamente, produzindo todos os seus efeitos legais e jurídicos, bem como ao pagamento, em favor do autor, dos efeitos patrimoniais vencidos, a contar da vigência da Lei Estadual nº 16.207/2017. 2. Recurso Inominado apresentado pelo Estado do Ceará às páginas 69 a 79 requerendo, em suma, a reforma da sentença pelo fato de o Termo de Opção apresentado pelo recorrido não ter sido apresentado tempestivamente.



    3. Contrarrazões recursais apresentadas às páginas 85 a 87 requerendo, em síntese, a manutenção da sentença por ter sido o Termo de Opção apresentado dentro do prazo.



    4. Trata-se de discussão acerca da contagem do prazo decadencial, da qual decorre o direito ou não do recorrido a ter seu Termo de Opção recebido pelo Estado do Ceará, valendo-se assim dos efeitos derivados da instituição da Gratificação de Defesa Social e Cidadania - GDSC.



    5. Como bem observou o Juízo recorrido, não merece acolhida a pretensão do recorrente, no sentido de que o prazo para exercer o termo de opção tenha sido expirado em 09/07/2017.



    6. Tendo sido publicada em 10/04/2017, o prazo de 90 dias para que o recorrente pudesse exercer seu direito de opção teve fim no dia 09/07/2017, dia de domingo.



    7. De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo final do prazo decadencial prorroga-se ao primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do juízo. Analogia com o caso sub oculi.



    8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: "Ementa: ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR. ART. 5º, VII, DECRETO-LEI Nº 201/67. DECADÊNCIA. DOMINGO. PRORROGAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. ART. 132, § 1º, CC/02. Ainda que seja decadencial o prazo de noventa dias previsto no art. 5º, VII, Decreto-Lei nº 201/67, findando ele em domingo, seu vencimento dar-se-á no primeiro dia útil seguinte, como decorre do art. 132, § 1º, CC/02, que não distingue prescrição e decadência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082477977, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 30-10-2019)" (grifo nosso).



    9. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO "A QUO". DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O termo "a quo" para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível. 2. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Precedentes. REsp 1112864 / MG RECURSO ESPECIAL 2009/0059035-4. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 19/11/2014".



    10. Adotada a técnica da súmula de julgamento de acordo com o art. 46, da Lei nº 9.099/95, me acosto aos fundamentos exarados na sentença de primeiro grau. 11. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXXVI; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente